Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam contradição que, no entanto, não existem. Isso porque o embargante sustenta que o fato de constar o valor de R$ 2.000,00, no item 2 do acórdão embargado, em vez de R$ 3.000,00, como consta da inicial, teria levado ao equívoco na fixação da indenização por entender que o pedido se limitava a R$ 2.000,00. O erro material quanto ao valor do pedido inicial em nada altera o resultado do julgamento quando ficou determinada a indenização no montante de R$ 1.500,00. No entanto, importante retificar o item 2 da ementa, como também o dispositivo, a fim de que conste a parcialidade do provimento, retificando-se, assim, o erro material constatado, o que, todavia, não altera o resultado final do julgado.
3. Portanto, no item 2 da ementa, leia-se R$ 3.000,00, em vez de R$ 2.000,00, passando a parte dispositiva do julgado a ter a seguinte redação:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros de 1% ao mês do trânsito em julgado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.